Tribunal: TJDFT
Processo: 0709062-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0709062-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FRANCISCO DAS CHAGAS CAMPELO LIMA IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, DIRETOR-GERAL DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE D E S P A C H O Admito o ingresso do DISTRITO FEDERAL como litisconsorte passivo, intimando-o para responder ao presente Mandado de Segurança. Providencie a Secretaria do Conselho Especial a inclusão na autuação. Intimem-se os agravados para a apresentação de contrarrazões ao agravo interno, na forma do que dispõe o artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, D.F., 4 de abril de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator